Tribunal: TJPA
Processo: 0800506-89.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800506-89.2019.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANDREIA DA SILVA CASTRO, JOSE CLAUDIO DA COSTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800506-89.2019.8.14.0040
EMBARGANTES
: JOSE CLAUDIO DA COSTA LIMA e ANDREIA DA SILVA CASTRO
EMBARGADO
: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO – BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA – BENFEITORIAS APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I – Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, mantendo a cláusula penal compensatória e a taxa de fruição.

II – Constatada obscuridade e omissão no acórdão embargado quanto à cumulação da multa compensatória com a taxa de fruição, afrontando o Tema 970 do STJ e jurisprudência pacificada desta Corte, de modo que impõe-se a exclusão da taxa de fruição.

III – A suposta omissão relativa à retenção do imóvel não subsiste, pois a matéria foi enfrentada no acórdão embargado, reconhecendo-se a reintegração de posse independentemente do pagamento de benfeitorias, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

IV – Embargos conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação ao pagamento da taxa de fruição, mantendo-se os demais termos do julgado.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800506-89.2019.8.14.0040
EMBARGANTES
: JOSE CLAUDIO DA COSTA LIMA e ANDREIA DA SILVA CASTRO
EMBARGADO
: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jose Claudio da Costa Lima e Andreia da Silva Castro em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0800506-89.2019.8.14.0040, no qual se deu parcial provimento ao recurso interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, ao permitir a cumulação da multa compensatória (cláusula penal) com a taxa de fruição, apontando afronta ao Tema 970 do STJ, ao art. 47 do Código de Defesa do Consumidor e aos arts. 187, 413 e 884 do Código Civil. Sustentam que a jurisprudência atual do TJPA também veda tal cumulação, citando precedentes.

Alegam ainda que houve omissão e obscuridade no acórdão ao não condicionar a reintegração de posse ao pagamento prévio das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel. Requerem, ainda, o reconhecimento do direito de retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias, com fundamento no art. 1.219 do Código Civil e art. 34 da Lei n.º 6.766/79, pleiteando efeitos infringentes com vistas à modificação parcial do julgado.

Nas contrarrazões, L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. defende a legalidade da cumulação da multa compensatória com a taxa de fruição, por terem naturezas distintas, e sustenta que a reintegração de posse decorre da rescisão contratual, não se condicionando ao pagamento prévio das benfeitorias, razão pela qual requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800506-89.2019.8.14.0040
EMBARGANTES
: JOSE CLAUDIO DA COSTA LIMA e ANDREIA DA SILVA CASTRO
EMBARGADO
: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Verifico que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela, assiste parcial razão aos embargantes. Com efeito, constato que houve obscuridade e omissão no acórdão embargado quanto à vedação da cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, não havendo a devida aplicação análoga da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao Tema 970 do STJ, que entende que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Considerando que a taxa de fruição e a multa compensatória possuem mesma natureza jurídica — ambas indenizatórias — é vedada a sua cumulação sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa. Por conseguinte, impõe-se o afastamento da taxa de fruição, mantendo-se, todavia, a multa contratual.

Constata-se que esse tem sido o posicionamento da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, proposta em face de Suelma Alves da Silva. A sentença rescindiu o contrato de compromisso de compra e venda, determinou a reintegração de posse em favor da autora, ordenou a restituição das parcelas pagas com retenção de 20% a título de despesas e multa compensatória, e afastou a condenação ao pagamento da taxa de fruição prevista contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição prevista no contrato, diante da ocupação do imóvel pela compradora inadimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula penal compensatória e a taxa de fruição possuem natureza jurídica indenizatória, sendo vedada sua cumulação, por configurarem bis in idem.

4.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta a possibilidade de cumulação entre multa compensatória e taxa de fruição, por entender que ambas visam recompor os prejuízos do vendedor e que a cumulação violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

O contrato firmado entre as partes é anterior à vigência da Lei nº 13.786/2018, razão pela qual suas disposições não incidem sobre o caso, nos termos dos Temas 970 e 971 do STJ.

6.

A cláusula contratual que prevê a taxa de fruição não prevalece quando já há previsão de multa compensatória, sob pena de duplicidade indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007858-68.2018.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025 )

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, que julgou procedente a pretensão da empresa autora para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em razão de inadimplemento do comprador, determinar a reintegração de posse, fixar cláusula penal compensatória de 10%, reconhecer a obrigação de indenizar benfeitorias úteis e necessárias a serem apuradas em liquidação de sentença e limitar a taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído ao comprador inadimplente, mesmo diante de cláusula penal previamente pactuada; (ii) estabelecer se a condenação à indenização por benfeitorias úteis e necessárias deve ser condicionada à prévia comprovação documental da regularidade das obras nos moldes contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de fruição tem natureza indenizatória, devendo compensar o uso indevido do imóvel durante a inadimplência, porém não pode ser cumulada com a cláusula penal compensatória, sob pena de bis in idem, conforme entendimento consolidado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, e com respaldo analógico no Tema 970 do STJ.

4.

A limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído, prevista na sentença, não pode ser agravada nesta instância em razão do princípio da proibição da reformatio in pejus.

5.

O direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias encontra amparo legal nos arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil, sendo legítima a determinação para que seu valor seja apurado em sede de liquidação, momento oportuno para eventual verificação da regularidade e dos requisitos contratuais.

6.

A sentença recorrida não reconheceu valor fixo a título de benfeitorias, nem dispensou a comprovação de sua legitimidade, observando, assim, os normativos aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807642-40.2019.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/08/2025 )

Por outro lado, não merece acolhimento a alegação de omissão quanto à possibilidade de retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias. Tal questão foi enfrentada expressamente no acórdão embargado, tendo-se consignado que a medida reintegratória é uma mera decorrência lógica da resilição contratual, sendo a indenização pelas benfeitorias devida ao possuidor de boa-fé, mas apurável em liquidação, sem condicionar a posse. A jurisprudência deste Tribunal tem se pautado nesse entendimento:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. INADIMPLEMENTO DA PROMISSÁRIA COMPRADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA FIXADOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, em razão do inadimplemento contratual da ré no pagamento de parcelas referentes à promessa de compra e venda de lote urbano. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a rescisão do contrato, reintegração de posse à autora, restituição de 80% dos valores pagos pela compradora, indenização por benfeitorias a ser apurada em liquidação e condenação da ré em custas e honorários advocatícios. Ambas as partes apelaram.

II. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

10. O comprador tem direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé, a ser apurada em liquidação de sentença, mas não tem direito à retenção do imóvel até o pagamento da indenização, nos termos da jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da autora parcialmente provido, tão somente, para fixar o trânsito em julgado da decisão condenatória como termo inicial para a incidência de juros. Recurso da ré desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017011-62.2017.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/08/2025 )

Então, no tocante a possibilidade de reintegração de posse, permanece hígida, nos termos do acórdão embargado, cabendo a indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé, a ser apurada em liquidação de sentença

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, com efeitos infringentes, tão somente para excluir a taxa de fruição da condenação, por ser vedada sua cumulação com a cláusula penal compensatória, nos termos da fundamentação, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 09/10/2025